Tribunal: TJSP
Processo: 2107846-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Pretensão à gratuidade da justiça - Indeferimento à pessoa jurídica - Impossibilidade de arcar com as despesas processuais que deve ser efetivamente demonstrada - Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03 - Elementos nos autos que afastam a hipossuficiência econômica

Ementa:
Agravo de instrumento - Execução de título extrajudicial - Pretensão à gratuidade da justiça - Indeferimento à pessoa jurídica - Impossibilidade de arcar com as despesas processuais que deve ser efetivamente demonstrada - Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03 - Elementos nos autos que afastam a hipossuficiência econômica alegada para continuar arcando com os encargos do processo - Indeferimento correto - Diferimento do recolhimento ao final do processo - Descabimento - Hipótese que não se enquadra no rol do art. 5o da Lei Estadual no 11.608/03 - Decisão mantida - Recurso não provido.